Tribunal: TJMT
Processo: 1027253-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027253-60.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Abandono de cargo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), OCEAN CORDEIRO DA SILVA - CPF: 395.685.041-68 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO [MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO, AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO E DIREITO À INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR – REJULGAMENTO DA CAUSA – PENA-BASE – CULPABILIDADE IDONEAMENTE NEGATIVADA – CRIMES COMETIDOS DURANTE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR – FRAÇÃO DE AUMENTO – NÚMERO DE MAJORANTES – TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA SUMULA 443 DO STJ –– REGIME INICIAL FECHADO CONSERVADO – PERDA DO CARGO PÚBLICO MANTIDA – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO – DIREITO À INDENIZAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – JULGADOS DO STJ, TJMT e TJMG –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

A
revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
.

O c. STJ firmou entendimento de que “
o fato de ser policial militar justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, uma vez que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes”
(AgRg no REsp n. 1.903.213/MG).

“Na fixação das censuras básicas, é preciso observar a proporcionalidade concreta entre o 'quantum' da pena corporal e o número de dias-multa da sanção pecuniária.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0702.06.309226-7/001)

“A obediência à coisa julgada e a preservação da segurança jurídica impedem a aplicação retroativa do verbete no 443, da Súmula desta Corte.”
(STJ, HC no 204.673/ES).

“Constitui prática desaconselhável em revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena imposta, salvante os casos excepcionais de explícita injustiça, ou de comprovado erro ou inobservância de técnica no processo dosimétrico.”
(TJMG, RvC no 265.269-3)

A pena superior a 4 (quatro) anos e a existência de uma circunstância judicial desfavorável obstam a fixação de regime inicial semiaberto, independentemente do período de prisão preventiva. (TMT, AP 1000268-42.2021.8.11.0059)

A condição de policial militar do réu atrai
“a necessidade de uma maior repressão estatal, pois, ostentando tal condição funcional, tinha maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato e também porque detém o dever de garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade”
(STJ, HC 163.422/MG).

“Em sendo o infrator policial militar, é inafastável a perda do cargo por absoluta falta de condições para exercê-lo e de confiabilidade perante os membros da comunidade.”
(TJMT, AP 0002387-14.2014.8.11.0002)

Resulta prejudicada a análise do
“direito à “justa indenização” se não verificado qualquer erro judiciário e/ou demonstrado os prejuízos efetivamente experimentados pelo autor da revisional”
(TJMT, RvC 1001194-40.2020.8.11.0000).

Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No

1027253-60.2023.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

REQUERENTE: OCEAN CORDEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
OCEAN CORDEIRO DA SILVA
em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 96770/2006, a qual fora desprovida para manter sua condenação por
roubo [majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas] e formação de quadrilha a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como a perda do cargo público

– art.157, § 2o, I e II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP –
(fls. 199/225– ID 198467661).

O requerente sustenta que: 1)
“não há nos autos provas aptas a ensejar um decreto condenatório”
; 2) a pena aplicada seria
“exorbitante”
; 3) o tempo de prisão preventiva e a primariedade autorizariam a fixação de regime inicial diverso do fechado; 4) a perda do cargo público não teria sido motivada.

Requer a procedência para que seja absolvido. Subsidiariamente, pede a redução das penas, o estabelecimento de regime inicial menos gravoso, o afastamento da perda do cargo público e reconhecimento do direito à indenização (fls. 11/30 - ID 190940184).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pelo
“conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência”
, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – [...] – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matérias de insuficiência probatória ou de afastamento das causas de aumento do roubo, foram analisadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 96770/2006 – Revisional utilizada indevidamente nesse ponto, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Pena imposta de forma proporcional – Pena-base negativada em razão da culpabilidade exacerbada – Condição de Policial Militar – Julgado do c. STJ – Inexistência de agravantes ou atenuantes – Causas de aumento mantida em sede recursal – Fração aplicada com base em posição jurisprudencial da época – Eventual mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não se enquadra como fundamento de revisão criminal – Julgados do c. STJ – Regime inicial fechado estabelecido diante da quantidade da pena, existência de circunstância judicial desfavorável e gravidade concreta dos crimes – Pena acessória de perda do cargo público – Ausência de afronta ao sistema penal retributivo – Proporcionalidade entre a punição aplicada com a gravidade dos fatos e a culpabilidade do agente – Incompatibilidade dos atos com o cargo público em questão – Medida fundamentada – Parecer pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 1.181/1.185 – ID

202065171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por contrariedade
“ao texto expresso da lei penal”
e
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, I e III).

Em 20.9.2005, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Barra da Garças denunciou o requerente OCEAN CORDEIRO DA SILVA, José Ângelo de Almeida e Raimundo Nato Silva dos Santos por roubo majorado e quadrilha armada (fls. 108/114-ID 193383171).

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças condenou o requerente por roubo [majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas] e formação de quadrilha a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – fls.

37/65-ID

193383168).

Em 7.5.2007, a e. Terceira Câmara Criminal desproveu o recurso interposto pelo requerente
nos termos da seguinte EMENTA:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2°, I E II C.C. ART. 29; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS C.C. ART. 62, I, E ART. 316, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS; CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2.°, I E II, C.C. ART. 29 E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PERDÃO JUDICIAL NO QUE CONCERNE AO TERCEIRO RÉU - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS - PLEITOS IDÊNTICOS NO SENTIDO DE SEREM ABSOLVIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS ILÍCITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - DELAÇÃO DE CO-RÉU QUE ALÉM DE CONFESSAR A CONDUTA, INDIGITOU SEUS COMPARSAS E ESCLARECEU TODO O ITER CRIMINIS - PROVA VÁLIDA PARA SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO GUARDANDO CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA VÁLIDA E LÍCITA UMA VEZ QUE REALIZADA NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA LEI N.o 9.296/96 -DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA CARACTERIZADO PELA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE PELO MENOS QUATRO AGENTES, VISANDO À PRÁTICAS CRIMINOSAS - DELITO DE CONCUSSÃO CARACTERIZADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE EM RAZÃO DA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA SOB AMEAÇA DE PROVIDÊNCIA POLICIAL QUE SERIA TOMADA EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO - APELOS IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.

- Não há que se falar em absolvição quando existentes nos autos provas robustas tanto da autoria como da materialidade de todos os ilícitos perpetrados;

- A delação de co-réu sem o intuito de exculpar-se, uma vez que além de confessar a conduta, indigita seus comparsas, esclarece o iter ciminis até o exaurimento dos mesmos, constitui meio hábil de convencimento a confortar conclusão condenatória, mormente quando convergente com outros elementos colhidos nos autos;

- É válida e lícita a interceptação telefônica realizada nos moldes estabelecidos pela Lei no 9.296/96, ou seja, com autorização judicial, para fins de investigação criminal e fundada em razoáveis indícios da participação dos investigados em organização criminosa;

- Se presentes os elementos do concurso necessário de pelo menos quatro pessoas, com vínculo associativo estável e permanente voltado ao cometimento de delitos, configurada está a figura típica do delito de quadrilha ou bando, que é majorada pela causa especial de duplicação da pena quando a mesma é armada;

- Comete o crime de concussão quem, na condição de policial, exige para si vantagem indevida, sob ameaça de providências policiais que seriam tomadas em face do não-atendimento da exigência, especificamente o de prender a vitima em flagrante delito.”
(Relator: Des. Cirio Miotto – fls. 199/225-ID 198467661)

O v. acórdão transitou em julgado no dia 21.5.2008 (fls. 1179-ID 200732925).

Pois bem.

Conforme valoração probatória [realizadas pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças e

pela

Terceira Câmara Criminal], no julgamento do recurso defensivo
, o requerente OCEAN CORDEIRO DA SILVA, na condição de policial militar,

apoiou logisticamente a ação criminosa [prestou auxílio ao executores do assalto, inclusive utilizando uma viatura da Polícia Militar] e integrou a quadrilha, sendo o responsável pelo fornecimento das armas de fogo.

Nos limites desta revisional, não foram produzidos novos elementos de convicção aptos a elidir a conclusão adotada pelo Tribunal de Apelação, no sentido de que
“a confissão dos executores do delito dá conta da intervenção [...] do apelante na preparação do roubo ao mercado, mediante o fornecimento das armas de fogo, com destaque para o quanto afirmado por Raimundo no sentido de ter ficado inclusive mais um dia na cidade, vez que as armas deveriam ser recuperadas e devolvidas ao ora apelante OCEAN CORDEIRO DA SILVA”
(fls. 214).

Atente-se que esta e. Turma, no julgamento da RvC no 1000272-67.2018.8.11.0000, julgou improcedente a pretensão absolutória por entender que

“tanto a sentença condenatória proferida pelo juízo singular quanto o acórdão que a confirmou no julgamento da apelação se encontram em perfeita sintonia com os elementos de convicção amealhados no curso da persecução penal, revela-se improcedente a pretensão revisional”
(5.7.2018)

Com efeito, a

revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Inviável utilizar da revisão criminal como segundo recurso de apelação, máxime quando traduz mera reiteração de teses já apreciadas em grau recursal.”
(RvC 1017833-65.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

7.12.2022)

Nesse ponto, o pedido revisional afigura-se improcedente, por buscar

o rejulgamento da causa.

Vejamos os apenamentos separadamente.

Do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de

pessoas

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em 2 (dois) meses de reclusão diante da valoração negativa da culpabilidade do requerente, visto que

cometeu o roubo durante o exercício da função pública de policial militar [
“ocupação policial, o que certamente demonstra frouxidão de vontade quando deveria, por obrigação de ofício ter se comportado de maneira diametralmente oposta, garantindo a segurança pública”
], a denotar maior reprovabilidade da conduta.

O c. STJ firmou entendimento de que “
o fato de ser policial militar justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, uma vez que o comportamento dele esperado seria

exatamente o de evitar a prática de crimes”
(AgRg no REsp n. 1.903.213/MG – Relator: Min. Olindo Menezes – [Desembargador Convocado do TRF 1a Região] – 17.2.2022).

Assim sendo, conserva-se a pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão (CP, 59).

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Por efeito, preserva-se a pena provisória.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes.

As majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas ensejaram o aumento da pena na fração da pena em 3/8 (três oitavos).

Reconhece-se que o c. STJ, em 28.4.2010, editou a Súmula 443, segundo a qual
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Porém, a condenação transitou em julgado no dia 21.5.2008 e essa orientação sumular não tem aplicação retroativa, conforme diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:
“A obediência à coisa julgada e a preservação da segurança jurídica impedem a aplicação retroativa do verbete no 443, da Súmula desta Corte.”
(STJ, HC no 204.673/ES – Relator: Min. Moura Ribeiro – 28.10.2013).

Consequentemente, mantém-se a pena do roubo em 5 (cinco),

8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias e

30 (trinta) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Da formação de quadrilha armada

Na primeira fase, a negativação da culpabilidade [“
ocupação policial, o que certamente demonstra frouxidão de vontade quando deveria, por obrigação de ofício ter se comportado de maneira diametralmente oposta, garantindo a segurança pública”
] afigura-se idônea, visto que
“o fato de o réu ser policial militar denota serem as condutas mais censuráveis, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal”

(HC n 297.534/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1o.12.2017).

Logo, conserva-se a pena-base da formação de quadrilha armada em 2 (dois) anos e 15 (quinze) de reclusão, a qual deve transformada em definitiva por ausência de agravantes/atenuantes e/ou minorantes/majorantes.

Diante do concurso material entre o roubo e a

formação de quadrilha (CP, art. 69), as penas devem ser mantidas em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
em 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente à época do fato, sobretudo ao considerar que
“constitui prática desaconselhável em revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena imposta, salvante os casos excepcionais de explícita injustiça, ou de comprovado erro ou inobservância de técnica no processo dosimétrico”
(TJMG, RvC 265.269-3 – Relator: Des. Gonçalves Nogueira -

8.6.2000).

No tocante ao regime inicial, o envolvimento do requerente em roubo, durante o exercício da função pública de policial militar, ensejou a negativação da culpabilidade e constitui fundamento apto para a manutenção do fechado (CP, art. § 2o, ‘a’, e §3o).

Saliente-se que a condição de policial militar do réu atrai
“a necessidade de uma maior repressão estatal, pois, ostentando tal condição funcional, tinha maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato e também porque detém o dever de garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade”
(STJ, HC 163.422/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 15.2.2012).

Independentemente do período de prisão preventiva, a pena superior a 4 (quatro) anos e a existência de uma circunstância judicial desfavorável obstam a fixação de regime inicial semiaberto.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“De acordo com os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes. [...] Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2o, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. (AgRg no HC n. 669.635/CE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/6/2021).”
(AP 1000268-42.2021.8.11.0059 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal -

28.2.2022)

Dessa forma, conserva-se o regime inicial fechado.

Em relação à perda do cargo público (CP, art. 92), o requerente valeu-se da condição de policial militar para obter e fornecer armas de fogo à quadrilha especializada na prática de roubos, além de ter prestado apoio logístico utilizando-se de patrimônio público [viatura], conforme resultou consignado pelo juiz da causa e Tribunal de Apelação.

Essa conduta demonstra
“a incompatibilidade dos atos com o cargo público em questão”
, de modo que
“há proporcionalidade entre a punição aplicada com a gravidade dos fatos e a culpabilidade do agente”
, nos termos da conclusão da Procuradoria Criminal Especializada (ID 202065171).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Em sendo o infrator policial militar, é inafastável a perda do cargo por absoluta falta de condições para exercê-lo e de confiabilidade perante os membros da comunidade.”
(AP

0002387-14.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Primeira Câmara Criminal – 3.11.2016)

Por conseguinte, a perda do cargo deve ser mantida como efeito extrapenal da condenação.

Enfim, resulta prejudicada a análise do
“direito à “justa indenização” se não verificado qualquer erro judiciário e/ou demonstrado os prejuízos efetivamente experimentados pelo autor da revisional”
(TJMT, RvC 1001194-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 23.6.2020).

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024